Tribunal: TJDFT
Processo: 0750333-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750333-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA ADRIENE RIBEIRO MARQUES AGRAVADO: CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta Instância recursal. Colaciona diversos elementos de convicção em lastro do alegado estado de hipossuficiência que a impede de custear o preparo recursal, sem o comprometimento de seu sustento e/ou de sua família. À luz do recente julgamento do Tema Repetitivo 1.178 pelo c. STJ, que definiu os parâmetros a serem observados no exame sobre o pedido de gratuidade judiciária, casuisticamente, constata-se que a agravante aufere renda mensal liquida de R$ 8.384,82 (oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), de acordo com o contracheque acostado no ID 78436263, possuindo renda anual e patrimônio declarado no IRPF 2024/2023 (ID 78435049) em patamar capaz de suportar as despesas processuais atreladas a estes autos. A despesa ordinária comprovada nos autos (ID 78435050) diz respeito a contrato de aluguel de imóvel para fins residenciais no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), o que não compromete sua renda em grau suficiente a impedi-la de arcar com o devido preparo recursal. Cabe destacar que as despesas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são consideradas módicas, não representando ônus econômico-financeiro relevante ou insuportável à parte requerente (vide Acórdão 2059332, 0731890-70.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Consoante sabido, o preparo constitui requisito essencial à admissibilidade do recurso, sendo indispensável para seu regular processamento. A ausência do recolhimento inviabiliza, inclusive, a análise adequada da pretensão reformatória. No caso concreto, diante do indeferimento da gratuidade da justiça pelas razões acima expostas, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo do recurso interposto, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Neste mesmo ensejo, cumpre observar que a parte agravante na peça de ID 252815345 na origem somente foram alegadas como tese de defesa violação ao contraditório e pendência de julgamento dos embargos à execução, tendo o MM Juízo a quo proferido a decisão agravada, sob o fundamento de que o documento de ID 252815347 não comprova eventual impenhorabilidade. Assim, intime-se a parte agravante para, também no prazo de 5 (cinco) dias, justificar a apresentação de documentos novos somente nesta instância recursal, para evitar violação do duplo grau de jurisdição, justificando o motivo que lhe impediu de juntá-los anteriormente na origem, a teor do disposto no parágrafo único do art. 435 do CPC, sob pena de não conhecimento. Decorrido o prazo, com ou sem cumprimento da determinação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator